Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701265-96.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 76225100). Em suas razões (ID 76225103), a apelante sustenta que: 1) a questão sobre o momento a partir do qual o ICMS-Difal poderá ser validamente cobrado ainda não foi definitivamente decidida e modulada, pois está pendente no Supremo Tribunal Federal – STF o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.266; 2) como a matéria ainda não está sedimentada, a revogação da liminar na sentença foi precipitada e temerária; 3) “em face da inexistência de lei complementar aprovada até o fim do ano de 2021 fato somado à declaração da inconstitucionalidade da regulamentação da CONFAZ sobre o tema, não há autorização legal para a cobrança do ICMS DIFAL relativos ao período anterior a 2022”; 4) “recolheu o ICMS na forma legal e devida e dentro das condições que ao tempo a legislação, inclusive do Distrito Federal permitia, conforme consta da legislação estadual do DF, Lei no 1 .254/1996”; e 5) “permitir a cobrança dos referidos débitos já pagos na forma e tempo certo, seria o mesmo que repristinar a norma para prejudicar o contribuinte, em franco descompasso como sentido e validade da decisão da Suprema Corte”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em consequência, o restabelecimento da tutela de urgência revogada. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja decretada a nulidade do lançamento das dívidas que constam da certidão positiva anexa à petição inicial. Preparo recolhido (76225101). Contrarrazões apresentadas (ID 76225109). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. O art. 1.012 § 3o, do Código de Processo Civil – CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” – grifou-se Nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por TMB Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda em desfavor do Distrito Federal. Conforme relatado na sentença: Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por TMB COMÉCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando obter a nulidade do lançamento das dívidas constantes da certidão positiva (ID 225743317), relativas ao ICMS/DIFAL, o qual já foi recolhido nas unidades da Federação ou, no mínimo, afastar a exigência de qualquer sanção, juros ou multa. Narra a inicial que a autora atua no ramo de venda e serviços de materiais e equipamentos de segurança, sendo contribuinte do Diferencial de Alíquota do ICMS (“DIFAL”). Alega, no entanto, que há inconstitucionalidade na exigência do referido tributo em operações de venda interestadual de mercadorias efetuadas a consumidores finais sediados fora do DF, esclarecendo que o DIFAL é exigido com base na Emenda Constitucional n. 87/2015, no Convênio ICMS n. 93/2015, e em lei local. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o DIFAL somente pode ser validamente instituído por lei estadual após a edição de lei complementar que o preveja. Discorre sobre a nulidade dos débitos lançados na certidão positiva. Tece arrazoado jurídico, cita dispositivos legais e colaciona jurisprudência em amparo à sua tese. Ao final, requer a procedência dos pedidos.” (ID 76225100) O juízo julgou os pedido improcedentes pelos seguintes fundamentos, em suma: 1) no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.093, o STF firmou tese no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”; 2) o STF modulou os efeitos do julgado e definiu que “a inexigibilidade do DIFAL somente seria concretizada a partir de janeiro de 2022, ressalvando apenas as ações em curso, no momento da decisão”; 3) no caso, os débitos datam de 2021 e, portanto, não estão abarcados pelos efeitos da decisão proferida pelo STF; e 4) “não há que se falar em afastamento das sanções, juros e multas sobre os débitos imputados à autora, já que se tratam de consectários legais”. Ao menos em cognição sumária, a sentença está correta. 1. Tema de Repercussão Geral 1093 O STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). Consigne-se a ementa do julgado: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF - RE: 1287019 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)” – grifou-se O STF modulou os efeitos da decisão para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021. Na ocasião, foram expressamente ressalvadas da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021). 2. Validade da Lei Distrital 5.546/2015 No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. A propósito, cite-se o seguinte trecho da parte dispositiva do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão: “Declaro, ainda, que são válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.” Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal. 3. ADIs 7066, 7078 e 7070 Recentemente, no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, o STF confirmou a validade da cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo no ano de 2022. Todavia, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da LC 190/2022. Registre-se ementa do acórdão exarado na ADI 7066: “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.” (STF - ADI: 7066 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) – grifou-se Assim, o ICMS-Difal sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto somente pode ser cobrado 90 dias após a publicação da LC 190/2022, que ocorreu em 05/01/2022. Com relação ao período de 2022 anterior a LC 190/2022 (dias 1,2,3 e 4 de janeiro) o imposto também não pode ser cobrado em nenhum caso, diante da decisão do STF (Tema de Repercussão Geral 1093) que determinou que, a partir do ano de 2022, seria necessária lei complementar que regulamentasse a cobrança. Portanto, a cobrança somente será legítima no ano de 2022 a partir de 05 de abril, em todos os casos. 4. Tema de Repercussão Geral 1.266 Não se desconhece que o STF reconheceu a repercussão geral da questão tratada no RE 1426271: “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (Tema de Repercussão Geral 1.266). Contudo, no julgamento, não foi determinada a suspensão dos processos pendentes que tratam sobre a mesma matéria. Ressalte-se ainda que a questão da aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à LC 190/2022, como demonstrado anteriormente, já foi resolvida nas ADIs 7078, 7066 e 7070, cujas decisões possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento. 5. Caso concreto Na hipótese, a demanda foi ajuizada em 12/02/2025 e, portanto, não está ressalvada da modulação determinada pelo Supremo. A autora/apelante pretende que seja decretada a nulidade do lançamento das dívidas que constam da certidão positiva anexa à petição inicial. Todavia, os referidos débitos referem-se ao exercício de 2021 (ID 76225069). Dessa forma, é legítima a cobrança o ICMS/Difal pelo Distrito Federal. 6. Conclusão Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator